Tribunal: TJMT
Processo: 0004571-06.2015.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004571-06.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ALDINO CARDOSO MOUTINHO - CPF: 479.370.928-15 (APELADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificada a desídia do réu na contratação de financiamento, a qual culminou o registro de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo de propriedade do autor, impedindo-o de dispor do bem livremente, devem ser reconhecidos os danos morais, os quais são até mesmo presumidos, diante do embaraço ao exercício pleno do seu direito de propriedade.

Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004571-06.2015.8.11.0002 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: ROBERTO ALDINO CARDOSO MOUTINHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de sentença proferida na Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Danos Morais nº 0004571-06.2015.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o petitório, para condenar o Réu a proceder à reparação dos danos morais à
ROBERTO ALDINO CARDOSO MOUTINHO
, ora Autor, no montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), declarando ainda a perda do objeto superveniente quanto ao pedido para anular o registro da alienação fiduciária.

Em suas razões recursais (ID nº 141059160 - págs. 1/12), o Apelante afirma que não houve falha na prestação de serviços, destacando que a documentação apresentada estava regular e por esta razão o bem foi aceito no financiamento contratado.

Argumenta que a
"parte Recorrida reconheceu ter assinado posteriormente finalizando o imbróglio criado por si mesmo na transação efetuada com terceiro, porém ainda assim requer a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral."
(sic)

Sustenta que apenas e tão somente concedeu crédito para aquisição do veículo o qual necessita do lançamento do gravame realizado, e,
“por conta disso, o Recorrido pretende indenização absurda por dano moral inexistente, o que não se ode admitir”
. (sic)

Defende a inexistência de danos morais, não tendo os autores provado o suposto abalo psicológico.

Pelo princípio da eventualidade, pugnam pela redução do valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 141059167 - págs. 1/10).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de sentença proferida na Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Danos Morais nº 0004571-06.2015.8.11.0002, visto id. 141059158, que julgou parcialmente procedente o petitório, declarando ainda a perda do objeto superveniente quanto ao pedido para anular o registro da alienação fiduciária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Indo direto ao ponto, do que consta nos autos, observo que o Autor ajuizou a presente ação afirmando que foi realizado financiamento de veículo de sua propriedade, a terceiro não autorizado, o que lhe gerou danos de aspecto moral. Assim, busca indenização pelos danos morais eventualmente sofridos, além da baixa do gravame.

Analisando as provas apresentadas, entendo que realmente restou configurada a falha na prestação do serviço pelo Réu, na medida em que este não foi diligente na conferência dos dados apresentados por falsário quando da contratação do financiamento do veículo de propriedade do Autor.

Assim, resta caracterizada a falha do réu na prestação de serviço, sendo caso de aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os fornecedores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, é cristalina a responsabilidade do Demandado, já que provocou diretamente os danos causados ao Autor.

Ora, na hipótese, percebe-se a existência dos elementos caracterizadores do dever de indenizar, haja vista a existência de restrição que recaiu sobre o prontuário do veículo, bem como pelo fato de o bem estar registrado em nome de terceiro, impossibilitando o envio do documento ao Autor.

Evidente, assim, a desídia do Réu, a qual culminou com o registro de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo de propriedade do Autor, impedindo-o de dispor do bem livremente.

Diante do embaraço ao exercício pleno do direito de propriedade por parte do Autor, devem ser reconhecidos os danos morais, os quais são até mesmo presumidos.

Diante do acima referido, entendo caracterizado o dano moral sofrido pelo autor, visto que teve seu nome usado indevidamente por terceiros em uma suposta compra e venda fraudulenta.

Acerca do tema, lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO tem-se, no sentido de que se mostra desnecessária a produção de prova, quando se trata de dano moral puro:

"(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum"
. (in "Programa de Responsabilidade Civil", 5ª ed., 2004, p. 100).

Com relação ao quantum indenizatório, destaca-se que a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Nessa linha, ponderados tais critérios objetivos, tenho como adequado o valor arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) montante que se mostra suficiente para atenuar as consequências causadas à honra do ofendido, não significando um enriquecimento sem causa, punindo o responsável e dissuadindo-o da prática de novo atentado, não se justificando também sua redução.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Custas recursais pelo Apelante. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023